Tribunal: TJPA
Processo: 0832756-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832756-03.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RICARDO JORGE DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu o processo de Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a validade da intimação da parte autora para suprir a falta de impulso processual e a consequente extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para extinguir o processo por abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que, no caso, foi devidamente cumprido.

4. A parte apelante não promove os atos processuais dentro do prazo legal, configurando o abandono da causa e justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832756-03.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RICARDO JORGE DA SILVA DIAS

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO SA em face da r. sentença (id. 26951967) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC,
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de RICARDO JORGE DA SILVA DIAS.

Em suas razões recursais (id. 26951974), o parte apelante sustém que a extinção do processo é indevida, posto que não restaram configuradas as hipóteses legais para tanto, em especial a alegada inércia.

Aduz que foram empreendidas diversas diligências para localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, e que, diante da ausência de bens penhoráveis, o processo deveria ter sido suspenso, conforme disposto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, e não extinto.

Requer, ao final, a reforma da sentença para permitir a suspensão do feito, com seu consequente arquivamento provisório.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora.

No concernente a hipótese dos autos é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a regra do artigo 485, § 1º do CPC, o qual prevê que o autor deve ser intimado antes de ser declarada a extinção do processo.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

In casu,
consta a expedição de intimação pessoal à parte autora/recorrente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, tendo esta sido devidamente recebida, consoante AR ao id. 26951966.

A parte apelante manteve-se inerte, pelo que sobreveio a sentença extintiva.

Resta inconteste, portanto, o abandono do feito por parte da instituição financeira recorrente deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, impondo-se a manutenção da sentença.

A propósito:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC)- F:() 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002949-60.2012.8 .17.1090 Apelante: Banco Bradesco S.A. Apelados: Nelson Falcão de Melo e outro . Juízo de Origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Paulista. Relator.: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. 1 . Cinge-se o objeto do presente recurso à análise da regular intimação da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de abandono processual. 2. No caso, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do § 1º, art. 485, do CPC . 3. Intimação cumprida via aviso de recebimento (AR), constando assinatura do responsável, tendo o prazo decorrido in albis, consoante certidão exarada nos autos. 4. Apelação Cível desprovida, mantendo-se a sentença de extinção por abandono da causa . Custas satisfeitas e sem honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002949-60.2012.8 .17.1090,ACORDAMos Desembargadores integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, emNEGAR PROVIMENTOao apelo, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des .Márcio Aguiar Relator 05 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0002949-60.2012.8.17 .1090, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 21/03/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

*Ação monitória (contrato de abertura de crédito PJ) - Propositura da ação judicial em maio/2012, sem que o Banco autor realizasse a citação dos réus – Sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual (art. 485, III, do CPC)– Cabimento – Processo paralisado por desídia do Banco autor - Banco autor, intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento (AR), não promoveu o regular andamento do feito – Abandono processual evidenciado – Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, por inexistir a citação dos réus - Desnecessidade da concomitante intimação pessoal dos advogados do Banco requerente para impulsionarem o processo - Extinção do processo, sem resolução de mérito, como consequência jurídica (art. 485, III e § 1º, do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - Apelação Cível: 0043275-68 .2015.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044308-51.1996.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, FABIO DE SOUZA GONCALVES APELADO: CASSILDA ARAUJO GARCIA e outros (2) Advogado (s):LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO SR06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE NÃO PROMOVEU DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, INCISO III DO CPC . INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE AR. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM CASOS TAIS. INTELIGÊNCIA DO ART . 485, § 2º do CPC. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual a parte autora/exequente, quando instada pelo juízo primevo, não manifestou interesse em prosseguimento do feito, mesmo após intimada pessoalmente por meio de AR, quedando-se silente por mais de 30 (trinta) dias. 2. Sentença extintiva prolatada com fundamento do art. 485, III, § 1º do CPC . 3. Parte autora que não cumpriu a diligência determinada pelo juízo. 4. A extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, impõe a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art . 485, III, § 2º do CPC, o que acertadamente fez o magistrado singular no ID 61365786, não merecendo reparos. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0044308-51.1996 .8.05.0001, em que é Apelante, BANCO BRADESCO S/A e Apelado, CIDA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença fustigada em todos os seus termos . Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 00443085119968050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)

Ante o exposto, escorreita a sentença que declara a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, uma vez que a parte a autora foi devidamente intimada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão do juízo
a quo
em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual é inviável a fixação de honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

Belém, data consoante registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025